Tribunal: TJMT
Processo: 1023488-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023488-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALCIR LUIZ BEVILAQUA - CPF: 183.298.709-44 (AGRAVADO), PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, AMPARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 - CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO DO PROCESSO – ART. 130 DO CPC – APLICAÇÃO APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

Com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução.

É possível a distribuição dinâmica do ônus da prova para atribuí-lo à parte que estiver em melhores condições de produzi-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023488-81.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara cível da comarca de Tangará da Serra que, em “
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum, art. 509, II c/c art. 511 do Código de Processo Civil – Amparada em Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, distribuída junto a Terceira Vara Federal do Distrito Federal, ajuizada em 08/07/1994 contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A
”, rejeitou o chamamento ao processo da União e do Bacen, bem como a impugnação quanto aos documentos apresentados pelo exequente.

O agravante alega que houve a condenação solidária entre ela e aqueles órgãos (União e Bacen), daí a necessidade de integrarem a lide e, por consequência, o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

Aduz que no caso, não é possível a inversão do ônus da prova, porque não se aplica o Código do Consumidor uma vez que os fatos ocorreram antes da promulgação dessa Lei.

Argumenta que, nos termos do art. 373, inciso I o CPC, é responsabilidade do agravado comprovar o direito alegado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 184828672).

Contraminuta no Id. 185640698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante argumenta que o Banco Central do Brasil e a União Federal devem ser chamadas para comporem o polo passivo do processo, visto que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário e que, portanto, a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal.

Contudo, a Liquidação de Sentença foi direcionada apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo
facultativo
, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Ademais, o STJ ao julgar o Tema 315 (REsp 1.145.146/RS), pacificou o entendimento de que “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ”

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação.

4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado.

5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.

6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum.

7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF.

8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.

Precedente.

9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.

10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.

(REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021).

Importante registrar que, com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução.

A esse respeito, Humberto Dalla Bernadino ensina que “
O chamamento ao processo, cabível em todos os procedimentos, salvo na execução, é direito privativo do réu na relação processual e deve ser exercido na contestação, no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento (art. 131). O parágrafo único desse dispositivo determina que se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses
” (Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

No AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.930.203-PR (publicado em 01/04/2022), o STJ manteve decisão com idêntico fundamento.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
94.0008514
-
1
– CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –CHAMAMENTO DO PROCESSO – ART. 130 DO CPC – APLICAÇÃO APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na
ACP
Ação Civil Pública n.
94.0008514
-
1
ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

Com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução.

(N.U 1002182-56.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Quanto à arguição de inaplicabilidade do CDC ao caso e da impossibilidade de inverter o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, desse Código, não foi o que ocorreu aqui, pois foi determinada
a redistribuição dinâmica desse encargo com amparo no art. 373, §1o, do CPC.

Neste caso, é evidente a maior facilidade do réu de produzir os documentos, o que autoriza a aplicação desse dispositivo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS CENTRAIS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A distribuição dinâmica do ônus da prova é uma hipótese de distribuição judicial do ônus da prova que exepciona a regra geral do art. 373, I e II do CPC, a fim de superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e de buscar a maior justiça possível na decisão de mérito. Deve ser interpretada como uma regra de instrução e que deve ser implementada antes da sentença. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à redistribuição do ônus da prova, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1766990 PR 2020/0252908-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

Também não comporta acolhimento a arguição de inépcia da inicial, pois foi instruída com documentação suficiente a embasar os pedidos do autor.

Ademais, como constou no
decisum
o ora agravado, “
não foram apresentados em virtude de negativa prévia
” (Id. 127855472).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023